Tribunal: TJBA
Processo: 0528167-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528167-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO JESUS DA CRUZ, INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Augusto Pimenta da Silva contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu provimento à Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação por ilegitimidade ativa ad causam, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 2º, caput e parágrafo único; 6º, VI e VIII; 14; 17 e 22 do CDC, bem como do art. 373 do CPC, requerendo o reconhecimento de sua legitimidade ativa na condição de consumidor por equiparação e o provimento do recurso para manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil invocados pelo embargante, especialmente quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa com fundamento na condição de consumidor por equiparação e na distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão enfrentou expressamente o art. 17 do CDC ao consignar que a caracterização do consumidor por equiparação exige demonstração de que a parte foi efetivamente vítima do evento danoso decorrente da relação de consumo, o que não se comprovou no caso, ante a ausência de vínculo jurídico ou fático com os contratos de fornecimento de energia elétrica.

A mera alegação de utilização dos serviços, desacompanhada de prova idônea do vínculo com a prestação do serviço, não é suficiente para caracterizar a legitimidade ativa ad causam.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa, com extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, prejudica o exame das questões de mérito, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e o dever de continuidade do serviço essencial (art. 22 do CDC).

A aplicação dos arts. 2º e 6º, VI e VIII, do CDC pressupõe a demonstração da qualidade de consumidor, premissa afastada no acórdão diante da inexistência de comprovação do vínculo com a relação de consumo.

A análise do art. 373 do CPC quanto ao ônus da prova mostra-se desnecessária, pois a decisão limitou-se ao exame da condição da ação, e as provas produzidas referiam-se ao mérito, que restou prejudicado pela ilegitimidade ativa.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A caracterização do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, exige comprovação de efetiva condição de vítima do evento danoso decorrente da relação de consumo.

Reconhecida a ilegitimidade ativa e extinto o processo sem resolução do mérito, resta prejudicado o exame das questões de mérito, inclusive as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor e à distribuição do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.022; 373; 489, § 1º. CDC, arts. 2º, caput e parágrafo único; 6º, VI e VIII; 14; 17; 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2652281/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.